Tribunal: STF
Processo: HC 250596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Roberto Rocha Gonçalves Leite e outro, advogados, em 18.12.2024, em benefício de F L M F, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 969.262/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 8.12.2024, tendo sido, após, convertida a prisão em preventiva, pela apontada prática dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e inc. II do § 1º do art. 147-A do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 08 de dezembro de 2024, às 0h18, na Rua Maurício Cardoso, 55, ap 14 BI A, Jardim Sul - nesta comarca de São José dos Campos, [F L M F], qualificado a fls. 42, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, com violência contra a mulher, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 relacionadas a sua ex-companheira, [F V A]. 



    Consta do incluso inquérito policial que entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, em hora incerta, na (...) - nesta comarca de São José dos Campos, [F L M F], qualificado a fls.42, perseguiu sua ex-companheira [F V A], reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. 



    Segundo foi apurado, [F L M F] e [F V A] eram companheiros, porém a vítima terminou o relacionamento há um ano e meio, decisão que não foi aceita pelo denunciado, que se tornou a partir desta uma pessoa agressiva e descontrolada, sendo frequentes os episódios de abordagens, xingamentos e tentativas de violações de domicílio com escopo de convencer Fabiana a retomar a união estável.



    Neste contexto, em razão de atos de violência perpetrados contra a vítima [F V A], foram deferidas medidas protetivas de proibição de aproximação e contato em desfavor de [F L M F], nos autos nº 1024579- 10.2023.8.26.0577, das quais o denunciado foi intimado em 26/07/2024. 



    Não obstante, na ocasião dos fatos, [F L M F], mais uma vez, deliberou por descumprir a referida determinação judicial e dirigiu-se a residência da vítima, permanecendo ali parado durante horas, observando-a na intimidade do seu lar e aguardando que [F V A] saísse do imóvel para abordá-la. 



    Amedrontada, a vítima acionou a Patrulha Maria da Penha, que chegou ao local e visualizou que o denunciado estava postado em frente à residência da vítima e prenderam-no em flagrante. 



    Ocorre ainda que a conduta praticada por [F L M F] na ocasião dos fatos, vem sendo repetida pelo denunciado desde o término do enlace, ou seja, há um ano e meio o denunciado permanece postado em frente à residência da vítima com intuito de ameaçá-la e constrangê-la, chegando, inclusive, a tentar ingressar no condomínio de forma clandestina, o que gerou registro de ocorrência apartado. 



    Diante do desprezo do denunciado pelas medidas protetivas e da postura ameaçadora de [F L M F], a vítima passou a se manter reclusa em seu domicílio, temendo por sua integridade física e de seu filho, criança de 10 (dez) anos que com ela reside. Nas palavras da própria vítima: ‘tem um ano e meio que ele não me dá sossego, a minha vida é um inferno, não tenho vida mais, não posso sair da minha casa!’” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    Em 12.12.2024, o juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São José dos Campos/SP indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2385492-13.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.12.2024, o Relator, Desembargador Luiz Fernando Vaggione, indeferiu a liminar requerida (fls. 84-86, e-doc. 4).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 969.262/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.12.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 2, e-doc. 9).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há nos autos prova concreta de que o paciente tenha ameaçado a vítima” (fl. 6, e-doc. 1) e que, “ainda que o paciente tenha de fato descumprido a medida protetiva, é certo que a prisão em flagrante foi o suficiente para melhor refletir sobre suas atitudes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “não houve qualquer justo receio de que o paciente signifique uma ameaça à integridade física da vítima a merecer a segregação cautelar. E mesmo que assim não entenda, a prisão em flagrante já se mostrou suficiente para encarar com mais seriedade as determinações do judiciário” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente não possui maus antecedentes, sendo, no pior dos cenários, merecedor do regime aberto para cumprimento de eventual condenação, uma vez a pena para o crime de ameaça ser de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o requerente é funcionário da empresa GM – General Motors, tem emprego fixo e endereço certo, não ostenta antecedentes criminais, mantê-lo preso é o mesmo que demiti-lo da empresa em que trabalha, causando-o grande transtorno” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Concessão da liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    2. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de Habeas Corpus, permitindo que o paciente aguarde o julgamento final em liberdade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 969.262/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2385492-13.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar do processo que o juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São José dos Campos/SP concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a periculosidade do acusado, realçada pelo risco de reiteração delitiva, por não se tratar do primeiro descumprimento da medida protetiva fixada em favor da vítima:



    “Presentes, na espécie, indícios suficientes de autoria e de existência do crime, consubstanciados na verossimilhança das alegações da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha juntado a fls. 14/16, a qual afirmou que flagrou o ofensor em frente ao condomínio onde mora a ofendida, mesmo ciente da ordem protetiva deferida em favor dela. 



    Há notícias de que este não foi o primeiro ato de perseguição praticado pelo ofensor em face da vítima. A ofendida precisou, anteriormente, ser inserida no programa Guardiã Maria da Penha. 



    Por ocasião de descumprimento anterior o autuado já foi, inclusive, advertido de que deveria dar integral cumprimento à decisão judicial, sob pena de decretação de sua prisão preventiva (procedimento de medidas protetivas 1024579-10.2023.8.26.0577). 



    A gravidade concreta se mostra presente, tanto pela notícia de reiterado descumprimento da medida protetiva, quanto em função de que o descumprimento estaria ocorrendo como forma de indevida dominação, constrangimento e atemorização da ofendida. 



    A prisão foi decretada em data recente, de modo que ainda não decorreu tempo suficiente para propiciar que o acusado adquirisse senso de responsabilidade e se conscientizasse de que deve dar cumprimento à ordem judicial que lhe foi imposta. 



    Independentemente do tempo provável de eventual pena a ser aplicada, é certo de que deve ser assegurada a integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a manutenção da prisão preventiva. 



    Vale ressaltar também que o defensor do acusado não comprovou documentalmente nos autos que este tem emprego lícito. 



    Diante de tais argumentos, justifica-se a custódia cautelar do increpado, para a assegurar da integridade física da vítima e de seus familiares, afetada pelo comportamento perseguidor e reiterado do ofensor, acautelando-se o meio familiar e social, bem como para garantia da ordem pública, para reforçar a credibilidade da Justiça, assegurando-se, ainda, a devida instrução criminal, a aplicação da lei penal e o efetivo cumprimento das medidas protetivas. 



    Uma vez solto, poderá o acusado sentir-se tentado a repetir tal conduta, pois acabará interpretando a concessão da benesse pleiteada como um salvo-conduto ou autorização para reincidir. 



    O Poder Judiciário não pode ser conivente com condutas desse jaez, sob pena de cair em total descrédito perante a sociedade. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo defensor do acusado, mantendo sua prisão cautelar, pelas mesmas razões e fundamentos já expostos na decisão que a decretou” (fls. 6-7, e-doc. 4).



    11. Pelas circunstâncias apontadas e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. No inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal, dispõe-se que, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.  PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –  DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” 
(HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    12. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de estrito cumprimento e obediência às medidas protetivas de urgência decretadas na origem, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Não há no processo elementos aptos a comprovar ilegalidade e a autorizar concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. Os argumentos dos impetrantes são adversados pelas informações constantes do processo, pelo que não se pode sobrepor o alegado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça neste processo.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora